Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733574-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO VALE EMBARGADO: FRANCISCO JOSE DE MENDONCA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração interposto pela agravante (ID. 51235541) contra decisão monocrática deste Juízo (ID. 50864496) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão do Juízo de origem que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 3. Alega a embargante a ocorrência de omissão porque não teria sido apreciada a questão levantada pela parte acerca da existência de excesso na execução na penhora realizada pelo Juízo de origem. 4. No caso, verifica-se que o Juízo a quo determinou a penhora eletrônica do valor do débito em contas de titularidade da parte executada, por meio do SISBAJUD, ID. 50128740, p. 28, a penhora foi efetivada nas contas de ambos os executados, e os valores penhorados a maior foram liberados pelo Juízo de origem, restando penhorados e transferidos para conta judicial os valores encontrados em uma das contas da embargante, ID. 50128740, pp. 34/37. Desse modo, não há que se falar em excesso de execução, nem na necessidade de determinação de liberação de valores, uma vez que os valores bloqueados a maior já foram devidamente liberados. 5. No que concerne às demais alegações da embargante, não se verifica a ocorrência de contradições, omissões ou obscuridades na decisão. A embargante reitera os pontos que foram rebatidos pela decisão embargada a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. 6. Desse modo, acolho em parte, os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão alegada, indeferindo o pedido de desbloqueio de valores, uma vez que inconsistente a alegação de existência de excesso de execução. 7. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital